Tribunal: STF
Processo: ARE 1543751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J M de Carvalho Rep e Com de Prod Farmacêuticos Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. A controvérsia posta nos autos deste agravo de instrumento diz respeito à decisão que suspendeu a execução provisória da sentença que condenou a União Federal ao pagamento de quantia certa até julgamento definitivo do agravo de instrumento nº 5003379-31.2021.4.02.0000. 2. Nos autos do agravo de instrumento nº 5003379-31.2021.4.02.0000, indicado como óbice ao início da execução provisória na decisão agravada, foi proferido acórdão por esta Quarta Turma Especializada em que se deu provimento ao recurso interposto pela União Federal diante da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da apelação interposta pela União. 3. Diante do entendimento firmado por esta Quarta Turma Especializada a respeito da necessidade de se de aguardar o trânsito em julgado da sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa, revela-se incabível o início da execução provisória pretendido pela parte agravante. 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 100, §§ 3º e 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1154961 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-213 01-10-2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1373372 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-157 09-08-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1499657 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-02-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente